Tribunal: TJDFT
Processo: 0749411-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BEM MÓVEL FUNCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO – FORTUITO EXTERNO – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral e afastou sua responsabilidade de ressarcir os danos causados ao órgão distrital a que está vinculada, em razão de roubo ocorrido por ocasião do exercício laboral.
2. Embora entenda pela inaplicabilidade do Tema 1.009/STJ no caso, prevalece o entendimento exarado pelo juízo sentenciante de que inexiste responsabilidade da recorrida em ressarcir os danos suportados pelo ente público.
3. Na hipótese, a recorrida, servidora dos quadros do recorrente, estava em pleno exercício das suas funções quando foi vítima de roubo e perdeu em razão disso objetos pessoais e funcionais, dentre eles, um aparelho celular, modelo LG K41S.
4. Para o deslinde da controvérsia, aplicáveis as regras da responsabilidade civil objetiva, ante a existência de termo de responsabilidade, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão do agente e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima. Presentes os requisitos, necessário se faz o ressarcimento ao erário.
5. A ocorrência de fato exclusivo de terceiro – roubo – dissociado da atividade desenvolvida pela vítima, que não concorreu em nenhuma medida para sua ocorrência, revela fortuito externo que rompe o nexo causal e por consequência afasta o dever de indenizar (ressarcir).
6. Ainda que conste prévio termo de guarda, entabulado entre a servidora e o ente público proprietário do bem móvel, a ocorrência de crime é circunstância que, embora prevista como hipótese de ressarcimento no mencionado documento, afasta a responsabilidade do agente que exerce a posse única e exclusiva do aparelho em virtude das atribuições do cargo.
7. Imputar ao agente público a obrigação de ressarcir ao erário o dano causado pela perda do aparelho celular funcional em consequência de roubo, é penalizar o servidor que não concorreu para o ato, além de desestimular outros trabalhadores que, em razão das atividades exercidas, detêm a posse de bens públicos apenas para a consecução das atividades funcionais.
8. Mutatis mutantis, esse é o entendimento da jurisprudência nos casos de responsabilidade civil: “A ocorrência de fato exclusivo de terceiro, externo ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, quebra o nexo de causalidade e exclui o dever de indenizar. Consumidora cujo automóvel foi roubado durante a utilização do serviço de manobrista oferecido por restaurante interpôs apelação contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos materiais e morais. Em suas razões de apelo, sustentou que o serviço de valet se assemelha ao contrato de depósito – que pressupõe a guarda do bem depositado até sua restituição ao depositante – e, por isso, gera no consumidor a legítima expectativa de encontrar seu veículo intacto ao final da prestação do serviço. Ainda, defendeu que não houve fortuito externo ou fato exclusivo de terceiro, uma vez que o roubo naquela região era fato previsível e evitável, se houvesse adequada vigilância. A Relatora filiou-se ao entendimento do STJ de que “no serviço de manobristas de rua (valets), as hipóteses de roubo constituem, em princípio, fato exclusivo de terceiro, não havendo prova da concorrência do fornecedor, mediante defeito na prestação do serviço, para o evento danoso”. Nesse sentido, esclareceu que o serviço de manobrista não pode ser confundido com o de depósito, especialmente quando prestado em via pública, onde a segurança é atribuição do Estado e, portanto, são imprevisíveis situações como a dos autos, de assalto à mão armada. A Magistrada ressaltou, ainda, que o CDC, ao elencar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros como excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, II), adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilização civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Assim, como não houve comprovação de que as empresas rés contribuíram, de alguma forma, para o dano experimentado pela consumidora, a Turma confirmou a sentença a quo e negou provimento ao apelo. Acórdão n. 1028823, 20150110758303APC, Relatora Desa. ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/6/2017, Publicado no DJe: 5/7/2017”
9. Portanto, mesmo diante do termo de responsabilidade firmado pela recorrida, a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil afasta o dever de ressarcir ao erário os danos suportados, especialmente quando advindo de conduta criminosa de terceiro, no caso, roubo. É o caso de manutenção da sentença proferida.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Parte isenta de custas. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios de R$500,00, a fim de evitar a fixação em valor irrisório.